Tribunal: TJES
Processo: 0035669-63.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-07

Ementa:
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL –
PENSÃO POR MORTE – RECURSO DE JÉSSICA CARVALHO DA SILVA – NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DO IPAJM – SÚMULA 340/STJ – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEI DE REGÊNCIA – VIGÊNCIA NA DATA DO ÓBITO DO SEGURADO – INCIDÊNCIA DA LEI FEDERAL 9.717/98 – LC ESTADUAL 282/04 – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA ESTADUAL CONCORRENTE – PAGAMENTO DA PENSÃO – FILHO NÃO EMANCIPADO – LIMITE DE 21 ANOS – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.

A
apelante Jéssica se insurge contra comando proferido em
nos
autos
de
nº 0000757-79.2012.8.08.0024

e pleiteia, na presente ação, que, havendo
forma da sentença proferida na
naqueles autos
,
seja
, igualmente, reforma
da
a sentença ora recorrida
.
A
apelante não poderá obter, por meio de sua irresignação
nos presentes
autos
, qualquer vantagem prática, pois se
insurge

contra
sentença proferida em outro processo.
N
a hipótese
em tela
não há utilidade na análise da apelação interposta por Jéssica, uma vez que se insurge e formula pretensão recursal voltada para reforma de sentença proferida em autos distintos do presente.
Recurso não conhecido por ausência de interesse recursal.

2.

A
teor
da
Súmula 340/STJ, a lei de regência da concessão da pensão previdenciária por morte
é
aquela vigente na data do óbito do segurado.

3.

Infere-se dos presentes autos que na data do óbito do segurado (12/12/2009) já estava em vigor a Lei Federal nº 9.717/98, a qual, por meio de seu art. 5º,
fix
ou
regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência dos servidores públicos da União, dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e Distrito Federal
e estabele
ceu
que os regimes próprios não poderiam conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social
.
De acordo com a citada regra, cada ente federativo poderia estabelecer seu regime próprio de previdência, desde que obedecidas as regras gerais editadas pela União.

4
.

O
Estado do ES editou a L
C
282/04,
segundo a qual
o alcance da maioridade ou a emancipação do dependente/beneficiário era considerado o marco final para o pagamento da pensão por morte.

5
.

Entretanto,
o
limite etário para a perda da qualidade de beneficiário aos 18 anos (maioridade civil) dada pela LC Estadual sob enfoque, afronta o disposto no art. 16, I, da Lei Federal nº 8.213/91,
que
disp
õe

serem
beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependente do segurado, o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, que regula específica situação de dependência econômica para fins previdenciários.

6
.

C
onsiderando que a competência legislativa é concorrente quanto à matéria em apreço, sendo as normas gerais estabelecidas pela legislação federal, das quais não pode o Estado de desassociar, nos moldes do artigo 24 da Constituição Federal,
deve prevalecer
a legislação federal
que
autoriza o pagamento de pensão por morte ao filho não emancipado até os 21 anos de idade.

7
.

Recurs
o
interposto por Jéssica Carvalho da Silva não conhecido. Recurso Interposto pelo IPAJM desprovido. Remessa Necessária Prejudicada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035669-63.2011.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JESSYCA CARVALHO DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL –
PENSÃO POR MORTE – RECURSO DE JÉSSICA CARVALHO DA SILVA – NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DO IPAJM – SÚMULA 340/STJ – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEI DE REGÊNCIA – VIGÊNCIA NA DATA DO ÓBITO DO SEGURADO – INCIDÊNCIA DA LEI FEDERAL 9.717/98 – LC ESTADUAL 282/04 – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA ESTADUAL CONCORRENTE – PAGAMENTO DA PENSÃO – FILHO NÃO EMANCIPADO – LIMITE DE 21 ANOS – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.

A
apelante Jéssica se insurge contra comando proferido em
nos
autos
de
nº 0000757-79.2012.8.08.0024

e pleiteia, na presente ação, que, havendo re
forma da sentença proferida na
naqueles autos
,
seja
, igualmente, reforma
da
a sentença ora recorrida
.
A
apelante não poderá obter, por meio de sua irresignação
nos presentes
autos
, qualquer vantagem prática, pois se
insurge

contra
sentença proferida em outro processo.
N
a hipótese
em tela
não há utilidade na análise da apelação interposta por Jéssica, uma vez que se insurge e formula pretensão recursal voltada para reforma de sentença proferida em autos distintos do presente.
Recurso não conhecido por ausência de interesse recursal.

2.

A
teor
da
Súmula 340/STJ, a lei de regência da concessão da pensão previdenciária por morte
é
aquela vigente na data do óbito do segurado.

3.

Infere-se dos presentes autos que na data do óbito do segurado (12/12/2009) já estava em vigor a Lei Federal nº 9.717/98, a qual, por meio de seu art. 5º,
fix
ou
regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência dos servidores públicos da União, dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e Distrito Federal
e estabele
ceu
que os regimes próprios não poderiam conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social
.
De acordo com a citada regra, cada ente federativo poderia estabelecer seu regime próprio de previdência, desde que obedecidas as regras gerais editadas pela União.

4
.

O
Estado do ES editou a L
C
282/04,
segundo a qual
o alcance da maioridade ou a emancipação do dependente/beneficiário era considerado o marco final para o pagamento da pensão por morte.

5
.

Entretanto,
o
limite etário para a perda da qualidade de beneficiário aos 18 anos (maioridade civil) dada pela LC Estadual sob enfoque, afronta o disposto no art. 16, I, da Lei Federal nº 8.213/91,
que
disp
õe

serem
beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependente do segurado, o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, que regula específica situação de dependência econômica para fins previdenciários.

6
.

C
onsiderando que a competência legislativa é concorrente quanto à matéria em apreço, sendo as normas gerais estabelecidas pela legislação federal, das quais não pode o Estado de desassociar, nos moldes do artigo 24 da Constituição Federal,
deve prevalecer
a legislação federal
que
autoriza o pagamento de pensão por morte ao filho não emancipado até os 21 anos de idade.

7
.

Recurs
o
interposto por Jéssica Carvalho da Silva não conhecido. Recurso Interposto pelo IPAJM desprovido. Remessa Necessária Prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso interposto por Jéssica Carvalho da Silva e negar provimento ao recurso interposto pelo IPAJM, bem como julgar prejudicada a Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, trata-se de Remessa Necessária e Apelações Cíveis interpostas por
JÉSSICA CARVALHO DA SILVA
e pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ES
(IPAJM)

contra a sentença digitalizada às fls. 126/127-v, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara de Fazenda Púbica Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Felipe Monteiro Morgado Horta, que, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela primeira apelante em face do segundo
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e condenou o IPAJM ao pagamento de pensão por morte à apelante Jéssica, no percentual de 50% do benefício, desde a data do requerimento administrativo (15/03/2010) até a data em que foi implementado o pagamento em razão do deferimento da medida liminar, com acréscimo de juros pela caderneta de poupança desde a citação (Súmula 204/STJ) até o dia 08/12/21, e correção monetária pelo IPCA-E (Tema 810 RG) desde o vencimento de cada uma das parcelas devidas até 18/12/2021. A partir de 09/12/2021 determinou a incidência exclusiva da SELIC, que engloba juros e correção monetária. Considerando a iliquidez da sentença, determinou que o percentual de honorários devidos pelo IPAJM seja fixado após a liquidação do julgado.

Irresignadas, as partes interpuseram recurso de apelação.

A apelante
JÉSSICA CARVALHO DA SILVA
alega em suas razões recursais digitalizadas às fls. 129/131 que
“
seja determinado o pagamento do benefício devido à autora em sua integralidade, caso, em julgamento daquele processo em apenso, de número 0000757-79.2012.8.08.0024, seja dado provimento à Apelação do IPAJM no sentido de anular a União Estável que foi concedida por Sentença”
(fl.131).

Por sua vez, o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ES
(IPAJM)

argumenta em suas razões digitalizadas às fls. 133/136 que (a) a LC 282/04, vigente à época do óbito do segurado, dispunha que os dependentes do segurado eram os filhos menores de 18 anos, não emancipados, na forma da legislação civil; (b) o óbito do ex-servidor se deu em 12/12/2009 e a redação que passou a contemplar os filhos até 21 anos foi publicada posteriormente, em 28/12/2009 (LC 539); (c) nos termos da Súmula 340/STJ, a lei aplicável à concessão de pensão por morte é a vigente na data do óbito do segurado.

De plano, adianto que o recurso interposto por
JÉSSICA CARVALHO DA SILVA

não deve ser conhecido, por ausência de interesse. Explico.

A sentença apelada condenou
o IPAJM ao pagamento de pensão por morte à apelante Jéssica, no percentual de 50% do benefício, desde a data do requerimento administrativo (15/03/2010) até a data em que foi implementado o pagamento em razão do deferimento da medida liminar,
em razão o reconhecimento de união estável do segurado com
Lucinéia Alves dos Santo
s

nos autos do processo de nº
0000757-79.2012.8.08.0024
.

E
m suas razões recursais, a apelante se insurge, na presente ação, contra a sentença proferida
nos autos referidos
, vale dizer, pleiteia
por meio do presente apelo
que, havendo reforma da sentença proferida na ação de nº 0000757-79.2012.8.08.0024,
seja
, igualmente, reforma
da
a sentença ora recorrida.

C
omo se pode ver, a apelante Jéssica se insurge contra comando proferido em outro processo e pretende que eventuais reflexos do julgamento daqueles autos
(
nº 0000757-79.2012.8.08.0024
) provoquem repercussões nesse
processo
.

E
mbora as duas ações possam ter tramitado em apenso
em algum momento da marcha procedimental, é certo que
não houve prolação de sentença com fundamentação
per relationem
, pois

naquele processo de nº
0000757-79.2012.8.08.0024
foi
reconhec
ida
a união estável havida entre o
de cujus
e Lucinéia Alves dos Santos e conced
ida a esta o pagamento de
pensão por morte na proporção de 50%, enquanto na presente ação, a sentença apelada reconheceu o direito da apelante Jéssica ser beneficiária do mesmo benefício e na mesma proporção,
por ser filha do segurado e
até que completasse 21 anos.

Em outros termos, em razão das causas de pedir, pedidos e partes diversas, a sentença proferida em cada uma das ações deveria ter sido objeto de impugnação nos respectivos autos.

Note-se, anda, que a questão referente ao percentual do benefício concedid
o
à apelante Jéssica foi definido por meio da decisão liminar
digitalizada às fls. 27/28, a qual deferiu o pagamento da pensão por morte em seu favor, ressalvando, expressamente “a possibilidade de existir outros dependentes habilitados, sendo nesta hipótese, pago a autora sua cota parte equivalente” (fl. 28).

Referida decisão foi objeto de recurso interposto tão somente pelo IPAJM, tendo seu inteiro teor sido mantido por este E. Tribunal Estadual no julgamento do agravo de instrumento nº 0902098-51.2011.8.08.0000.

Sob esse prisma, para que se configure o interesse processual mister a demonstração do binômio necessidade/utilidade, sendo que, segundo a melhor doutrina
“A necessidade corresponde ao fato da parte ter que se utilizar do recurso para alcançar a vantagem pretendida; e
a utilidade, à circunstância do recorrente poder esperar da interposição do recurso, uma situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a advinda da decisão recorrida
”
(Flávio Cheim Jorge. Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 7ª ed., p. 137 – sem grifos no original).

Fixada tal premissa, vê-se que a apelante não poderá obter, por meio de sua irresignação
nos presentes
autos
, qualquer vantagem prática, pois, como dito, se
insurge

contra
sentença proferida em outro processo.

Outro não é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO E NEGÓCIO JURÍDICO. CONDIÇÕES DA AÇÃO: LEGITIMIDADE PASSIVA E INTERESSE PROCESSUAL.
[...]
Interesse processual caracterizado quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda,
quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático

[...].
(STJ - REsp: 1848501 MT 2019/0340601-0, Relator: PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 18/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2022).

PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE. AUSÊNCIA.
1. Consoante o entendimento desta Corte, caso o exame da questão objeto do especial
não traga nenhum resultado prático à parte recorrente, fica afastado o binômio utilidade/necessidade, com a configuração da ausência de interesse recursal

[...]
(STJ - AgInt no AREsp: 1355635 RJ 2018/0223869-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021).

N
a hipótese dos autos não há utilidade na análise da apelação interposta por Jéssica, uma vez que se insurge e formula pretensão recursal voltada para reforma de sentença proferida em autos distintos do presente.

Nesses termos,
NÃO CONHEÇO do apelo interposto por
JÉSSICA CARVALHO DA SILVA
por ausência de interesse.

É como voto.

Quanto ao apelo interposto pelo
IPAJM
, verifico estarem presentes os requisitos da admissibilidade recursal e passo a análise de suas razões.

Inicialmente destaca-se que a teor da Súmula 340/STJ, a lei de regência da concessão da pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Infere-se dos presentes autos que na data do óbito do segurado (12/12/2009) já estava em vigor a Lei Federal nº 9.717/98, a qual, por meio de seu art. 5º, fixou regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência dos servidores públicos da União, dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e Distrito Federal e estabeleceu que os regimes próprios não poderiam conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social.

De acordo com a citada regra, cada ente federativo poderia estabelecer seu regime próprio de previdência, desde que obedecidas as regras gerais editadas pela União.

Nesse contexto, o Estado do ES editou a LC 282/04, também em vigor na data do óbito do segurado, em cujo art. 5º, II, disciplinou:

Art. 5º – São dependentes do segurado, para efeitos desta Lei Complementar:

[...]

II – os filhos menores, não emancipados, na forma da legislação civil; [...]

De acordo com tal disposição, o alcance da maioridade ou a emancipação do dependente/beneficiário era considerado o marco final para o pagamento da pensão por morte.

Entretanto, o limite etário para a perda da qualidade de beneficiário aos 18 anos (maioridade civil) dada pela LC Estadual sob enfoque, afronta o disposto no art. 16, I, da Lei Federal nº 8.213/91, que dispõe serem beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependente do segurado, o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, que regula específica situação de dependência econômica para fins previdenciários.

Com efeito, considerando que a competência legislativa é concorrente quanto à matéria em apreço, sendo as normas gerais estabelecidas pela legislação federal, das quais não pode o Estado de desassociar, nos moldes do artigo 24 da Constituição Federal, deve prevalecer a legislação federal que autoriza o pagamento de pensão por morte ao filho não emancipado até os 21 anos de idade.

Nesse contexto, o C. STJ já disciplinou que
“não há falar em restabelecimento da pensão por morte ao beneficiário, maior de 21 anos e não inválido, diante da taxatividade da lei previdenciária, porquanto não é dado ao poder judiciário legislar positivamente, usurpando função do poder legislativo”
(AgInt no REsp n. 1.835.186/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020).

E, no âmbito dessa Corte Estadual:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS em remessa necessária. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. FALECIMENTO DE EX-Servidor público. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR DE DEZOITO ANOS. SÚMULA 340 DO STJ. APLICAÇÃO DO RGPS. Benefício devido até os vinte e um anos do dependente. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REDAÇÃO DA LC 828/2004. CONCLUSÃO DA SENTENÇA EXTRA PETITA. REFORMA EM PARTE. HONORÁRIOS MANTIDOS. Aplicação do CPC/73. Princípio do tempus regit actum. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESCONTO INDEVIDO. Juros moratórios desde a citação válida. Art. 1º-F da LEI 9.494/97 PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO e remessa necessária parcialmente provida.
[...] O Superior Tribunal de Justiça editou o verbete sumular nº 340 estabelecendo que ¿ a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado¿, por aplicação do princípio do tempus regit actum ao fato gerador da pretensão ressarcitória. 3) O Regime Geral de Previdência Social, regulado pela Lei nº 8.213/91, de 24/07/1991, prevê a extensão da condição de dependente do segurado até os 21 (vinte e um) anos para o filho não emancipado. 4) A Lei Federal nº 9.717/988, de 27/11/1998, veda a concessão de benefícios diversos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, razão pela qual padece de validade a antiga disposição da Lei Complementar nº 282/2004 que restringia a condição de beneficiário somente até os dezoito anos, em dissonância com a norma geral instituída na esfera federal.. [...]
(TJ-ES - APL: 00117103420098080024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 30/05/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/2017).

AGRAVO INTERNO Na REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI APLICÁVEL. VIGENTE NA DATA DO ÓBITO. FILHO.
QUALIDADE DE DEPENDENTE. CURSO SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – A legislação previdenciária incidente ao caso corresponde aquela vigente quando do óbito do segurado, vez que foi naquela oportunidade o nascedouro da pretensão do agravante, em respeito ao princípio do tempus regit actum, conforme preceitua o enunciado de súmula do Superior Tribunal de Justiça n. 340.
II – Quando do óbito do segurado, a Lei Federal n. 8.213/91, que instituiu o Regime Geral de Previdência Social, designava limite etário para a perda de qualidade de dependente superior em relação a Lei Complementar Estadual n. 282/2004, vale dizer, de vinte e um anos de idade, devendo, portanto, até esta idade perdurar o benefício do agravante.
III – Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Agravo ReeNec, 24100246941, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 14/12/2016).

Portanto, firme nas razões expostas, não se vislumbram razões para reformar a sentença apelada.

Nesses termos,
NÃO CONHEÇO do apelo interposto por
JÉSSICA CARVALHO DA SILVA
por ausência de interesse
e NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo IPAJM. Julgo Prejudicada a Remessa Necessária.

Na forma do §11 do art. 85 do C
PC
/15, majoro os honorários sucumbenciais
em 2% sobre o valor a ser arbitrado na fase de liquidação de sentença,
considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal,
observado,
ainda,
o limite máximo do §2º do art. 85 do CPC/15
(STJ - AgInt no REsp: 1900143 DF 2020/0176488-6, Data de Julgamento: 10/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2022).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do apelo interposto por
JÉSSICA CARVALHO DA SILVA
por ausência de interesse e CONHECER do recurso interposto pelo
IPAJM
e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Outrossim,
julgar prejudicada a Remessa Necessária.

Acompanho a relatoria.